Tribunal: CARF
Processo: 16408.000392/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
IRPF. ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
As despesas de custeio e investimentos da atividade rural, escrituradas em livros próprios, devem ser devidamente comprovadas e sustentadas em documentação hábil e idônea Não estando devidamente comprovadas, são passíveis de glosa e não podem ser admitidas na apuração do resultado tributável da atividade rural.
MULTA DE OFICIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata, quando não restar configurada situação dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964. Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade de leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao Poder Judiciário, sendo a autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
Presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência e/ou perícia formulados.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.000392/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.429 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MARCELO PODOLAN LACERDA VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
IRPF.
ATIVIDADE
RURAL.
DESPESAS
DE
CUSTEIO
E
INVESTIMENTOS. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
As despesas de custeio e investimentos da atividade rural, escrituradas em
livros próprios, devem ser devidamente comprovadas e sustentadas em
documentação hábil e idônea Não estando devidamente comprovadas, são
passíveis de glosa e não podem ser admitidas na apuração do resultado
tributável da atividade rural.
MULTA DE OFICIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO NÃO CONFISCO.
SÚMULA CARF No 02.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de
declaração inexata, quando não restar configurada situação dentre aquelas
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964. Não cabe a órgão
administrativo apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade de leis ou
atos normativos, prerrogativa esta reservada ao Poder Judiciário, sendo a
autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de lançamento vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.000392/2007-49
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000392/2007-49

A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
DESNECESSIDADE.
Presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência e/ou perícia
formulados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo interessado (fls. 1.445/1.481) contra
decisão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR)
de fls. 1.429/1.438, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o
crédito formalizado no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 16/7/2007
(fls. 201/209), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 211/217), decorrente de
procedimento fiscal com o objetivo de verificar o cumprimento de obrigações legais referentes
ao imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF) dos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006,
anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005 e, especificamente, quanto à receita da atividade rural
informada nas declarações de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física (DIRPF),
entregues em 29/4/2003 (fls. 83/114), 27/4/2004 (fls. 115/141), 28/4/2005 (fls. 143/171) e
27/4/2006 (fls. 173/199).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 413.698,81,
já incluídos juros de mora (calculados até 29/6/2007) e multa proporcional (passível de redução)
de 75%, refere-se à infração de glosa de despesas da atividade rural nos anos-calendário de
2002 e 2003.
Da Impugnação
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000392/2007-49

Cientificado pessoalmente do lançamento em 25/7/2007, o contribuinte
apresentou impugnação em 23/8/2007 (fls. 223/253) acompanhada de documentos (fls. 255/951),
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 1.431):
Cientificado do lançamento em 25/07/2007 (fl. 100), o contribuinte ingressou, em
23/08/2007, por intermédio de representante (procuração A fl. 127), com a impugnação
de fls. 111/126.
Faz síntese explicativa do lançamento e fundamenta o seu direito de defender-se no
processo em curso.
Escreve sobre o princípio da verdade material no processo administrativo fiscal,
propugnando pela sua aplicação no presente caso, "pois junta-se a impugnação os
documentos que comprovam as despesas no livro-caixa".
Em relação às glosas de despesas de livro caixa, diz que embora os comprovantes "não
tenham sido apresentados naquela ocasião, os documentos necessários a comprovação
dos gastos foram encontrados e estão sendo apresentados nesta oportunidade para
nova verificação pelo Órgão Federal". Acrescenta que "estão sendo juntadas cópias
dos comprovantes das despesas lançadas no livro de controle dos rendimentos do
impugnante os quais demonstram os gastos no valor de R$ 37.269,09 referentes ao ano-
calendário 2002, bem como, os dispêndios na quantia de R$ 634.822,40 relativos ao
ano-base 2003". Informa que, "para facilitar os trabalhos do agente fiscal, foi
elaborado um demonstrativo contendo as despesas junto a Armco Staco S/A Indústria
Metalúrgica cujo montante atinge aproximadamente R$ 1.407.645,61. Ressalte-se que o
impugnante fez adiantamentos para firma fornecedora e de acordo com a entrega das
mercadorias as importâncias foram baixadas".
Afirma que "após a validação dos dados, se confirmará que as informações prestadas
na declaração de ajuste anual do impugnante expressam a verdade real, via de
consequência, que o resultado tributável do período está correto, não sendo necessário
nenhum ajuste pelo Órgão Federal".
Discorre sobre o imposto de renda da pessoa física, com fulcro na legislação e na
doutrina, asseverando que "o fato gerador do imposto de renda é sempre aumento no
patrimônio do contribuinte, este somente ocorrerá se houver, dentro do período de
apuração, uma soma algébrica positiva de todos os fatores positivos (direitos) e
negativos (obrigações) que o tenham afetado". Destaca que "após os ajustes
necessários, isto é, a dedução das despesas conforme documentação acostada, não
existirá diferenças para ser tributada o Imposto sobre a Renda".
Aduz o caráter confiscatório da multa, a inconstitucionalidade da taxa Selic e, em sendo
aplicada esta, a impossibilidade da cumulação da correção monetária.
Da Diligência
A impugnação foi encaminhada à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba para análise. Por intermédio de despacho (fl. 955) a autoridade julgadora propôs o
retorno dos autos à DRF em Ponta Grossa para análise da documentação apresentada pelo
impugnante, nos seus aspectos formais e materiais e a elaboração de relatório conclusivo.
Em atendimento ao solicitado foi elaborado o Termo de Diligência Fiscal (fls.
1.243/1.257) e o processo retornou à DRJ para seguimento do julgamento.
Devidamente intimado do Termo de Diligência Fiscal, o contribuinte apresentou
sua manifestação em 18/7/2008 (fls. 1.261/1.263), acompanhada de documentos (fls.
1.265/1.425).
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 4 de agosto de 2009, a 4a Turma da
DRJ em Curitiba (PR) julgou a impugnação procedente em parte, cancelando as exigências
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000392/2007-49

relativas ao exercício de 2003 e mantendo as de R$ 24.970,00 de imposto, R$ 18.727,50 de
multa de oficio de 75% e acréscimos legais, referentes ao exercício de 2004, conforme ementa
do acórdão no 06-23.249 - 4a Turma da DRJ/CTA, abaixo reproduzida (fls. 1.429/1.430):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
É desnecessária a perícia que objetiva responder a questões que não dependem de
conhecimento técnico especializado não dominado pela autoridade julgadora.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir
a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
ATIVIDADE RURAL. GLOSAS. DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Restabelecem-se as despesas da atividade rural comprovadas, mantendo-se a glosa
daquelas em relação às quais não se verificou o vinculo com a atividade rural ou não
restaram comprovadas com documentação hábil e idônea.
TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ILEGALIDADES.
INCONSTITUCIONALIDADES. O artigo 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995,
alude expressamente a juros (equivalentes taxa referencial do sistema Selic), e não à
correção monetária. Os juros de mora, com base na taxa SELIC, encontram previsão em
normas regularmente editadas, não tendo o julgador administrativo competência para
apreciar argüições de sua inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, pelo dever de agir
vinculadamente às mesmas.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
‹Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 26/8/2009 (fl. 1.441), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/9/2009 (fls. 1.445/1.481), replicando as razões da
impugnação em seu inteiro teor.
Os presentes recursos compuseram lote sorteado para esta relatora em sessão
pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000392/2007-49

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Glosa das Despesas da Atividade Rural
De acordo com o relatado pela autoridade julgadora de primeira instância (fls.
1.433/1.434):
Da Glosa das Despesas da Atividade Rural
As glosas feitas pelo lançamento foram decorrentes da não apresentação dos
documentos comprobatórios das respectivas despesas lançadas no livro caixa da
atividade rural. Por ocasião da impugnação o contribuinte apresentou os documentos
que havia declarado, na fase preparatória do lançamento, estarem extraviados (fl. 40 —
item 1).
Tais documentos foram submetidos à autoridade fiscal para verificação quanto aos
aspectos formais e materiais, vale dizer, se eram idôneos à comprovação e se
correspondiam a despesas inerentes à atividade rural do contribuinte.
O resultado da diligência, oficializado no termo de diligencia fiscal de fl. 618, do qual
fazem parte os demonstrativos de fls. 619/625, considerou completamente comprovadas
as despesas glosadas em relação ao ano-calendário de 2002, de R$ 37.269,09 (fls.
619/620).
Do ano-calendário de 2003, das despesas glosadas de R$ 544.022,40, a autoridade
diligenciadora entendeu que os documentos não eram suficientes à comprovação de R$
90.800,00 daquele valor.
O parecer da autoridade fiscal em relação a cada uma das despesas, seja pela
procedência ou improcedência da comprovação, foi devidamente motivado e submetido
à apreciação do contribuinte, com o fim de preservar o direito à ampla defesa e ao
contraditório, o qual apresentou a manifestação de fls. 627/628.
Diz que fez um levantamento mais detalhado em relação às glosas mantidas de R$
7.400,00 e R$ 81.950,00 relativos à nota fiscal 29358 da empresa Cotrima Comércio de
Tratores, Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda, esclarecendo que “foram efetuados
dois adiantamentos, um em 10/06/2003 no valor de R$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil
reais) pagos com recebimento de parceria agrícola do Sr. Manoel Lacerda Cardoso
Vieira e outro em 14/07/2003 no valor de R$ 61.500,00 (Sessenta e um mil e quinhentos
reais) também pagos com recebimento de parceria agrícola do Sr. Manuel Lacerda
Cardoso Vieira. Os dois valores num total de R$ 143.500,00 (Cento e quarenta e três
mil e quinhentos reais) fazem parte do pagamento de duas notas fiscais da Cotrima, a
29358 e também a 29075. Os valores utilizados do adiantamento para quitação das
referidas notas fiscais, são os seguintes: para parte da NF 29075, foi utilizado o valor
de R$ 54.150,00 (Cinqüenta e quatro mil, cento e cinqüenta reais) em 31/08/2003 e
conseqüentemente para a NF 29358 o valor de R$ 89.350,00 (Oitenta e nove mil,
trezentos e cinqüenta reais) em 30/09/2003. Por este motivo de utilização de parte do
adiantamento para quitação da NF 29358 é que não foi localizada a origem de recurso
do valor quitado em 30/09/2003". Acrescenta que "para melhor entendimento do uso
dos valores acima, em despesas de custeio e investimento na atividade rural do ano
calendário 2003, estamos apresentando toda a documentação referente et NF 29358 e
também da NF 29075".
A documentação apresentada, porém, mostra-se insuficiente ao embasamento da
alegação do impugnante, além de inconsistente. Os lançamentos considerados não
comprovados são aqueles constante da fl. 687 (livro caixa da atividade rural),
consistindo em dois registros, um de R$ 7.400,00 e outro de R$ 81.950,00, como
despesas, ambos no dia 30/09/2003, com históricos iguais: "VLR PGTO DOC 29358 —
COTRIMA — COM TRAT IMPL E MAQ AGRIC LTDA, CFE ADIANTAMENTO",
totalizando pagamentos de R$ 89.350,00. Não há, no entanto, nenhum documento que
comprove que tais pagamentos foram feitos à empresa Cotrima. Observe-se que a nota
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000392/2007-49

fiscal 29358 (fl. 680) corresponde a aquisição a prazo que totalizou R$ 296.000,00.
Foram emitidas várias duplicatas, com vencimentos ao longo de 2003 e 2004. O
contribuinte apresentou em relação ao pagamento de quase todas essas duplicatas o
correspondente recibo emitido pela empresa Cotrima, como são os casos de fls. 682 e
698, ou o comprovante de remessa bancária, nos casos de fls. 688, 691 e 694, que
identificam a nota fiscal ou a duplicata a que se referem, e, ainda, correspondem
exatamente aos valores das parcelas constantes da nota fiscal (R$ 44.400,00 e R$
37.000,00). Em relação aos pagamentos de R$ 7.400,00 e R$ 81.950,00 não há qualquer
documento que os liguem à Cotrima, seja mediante recibo ou extrato de remessa
bancária, assim como tais valores de parcelas, isoladas ou somadas, não encontram
qualquer correspondência com aquelas acordadas na citada nota fiscal. Mantém-se, pois,
tais glosas, em face da inexistência de comprovação idônea da efetividade de tais
despesas.
Para justificar o pagamento de R$ 1.450,00 a Julio Cezar Lisboa, o impugnante
informou que está enviando para apreciação, "cópias das matriculas de três imóveis que
constam o nome do Sr. Julio Cezar Lisboa como oficial do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Irati-Pr". No entanto, não há como reconhecer estas despesas
como sendo da atividade rural. Conforme as cópias das matriculas trazidas aos autos e
que teriam sido a razão do pagamento ao cartorário, elas estão relacionadas a aquisições
de terras feitas pelo impugnante e outra pessoa, Wanderleia, imóveis estes que foram
dados, na mesma data do registro, em usufruto vitalício a Manoel Lacerda Cardoso
Vieira e Eugênia Podolan Lacerda Vieira. Não há, pois, nenhuma ligação destes gastos
com a atividade rural do impugnante, até porque as únicas pessoas que podem explorar,
direta ou indiretamente, tais imóveis são os usufrutuários.
Em relação às demais glosas levadas a efeito pelo lançamento, é de se acatar as
motivações trazidas pela autoridade diligenciadora, consoante demonstrativos de fls.
619/623, considerando as despesas pleiteadas como comprovadas, em face da
documentação apresentada com a impugnação.
Novamente, com o recurso voluntário o contribuinte deixou de apresentar
documentos comprobatórios dos pagamentos declarados no livro caixa nos valores de R$
7.400,00 e de R$ 81.950,00, razão pela qual devem ser mantidas as glosas realizadas, bem como
em relação ao valor de R$ 1.450,00, referente às custas com cartório, por não guardar relação
com a atividade rural.
Imposto sobre a Renda - Fato Gerador
No Relatório Fiscal a autoridade lançadora fez a descrição minuciosa dos fatos
que culminaram com a apuração da infração glosa de despesas da atividade rural a partir dos
seguintes documentos apresentados pelo contribuinte em atendimento aos termos de intimação
lavrados: livro caixa dos anos calendários 2002 a 2005; documentos com probatórios dos
lançamentos; DIRPF's ano-calendário 2002 a 2005 e contratos de mútuos e doações efetivados.
Segundo a fiscalização (fls. 213/215):
De posse destes documentos montamos planilhas de receitas, gastos e resultado para
cada ano-calendário fiscalizado, que foram comparados com as declarações
apresentadas, tendo sido verificado o que segue:
- que o total da receita e despesas declarada decorre efetivamente de atividades rurais;
- que a produção vendida é compatível com as áreas exploradas;
- que as receitas foram comprovadas através de documentos idôneos ( notas fiscais e
notas fiscais de produtor rural );
- que as receitas declaradas na DIRPF's apresentadas estão compatíveis com as
encontradas nos livros caixas apresentados ,
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000392/2007-49

- que as despesas declaradas nas DIRPF's apresentadas estão compatíveis com as
encontradas nos livros caixas apresentados;
- cópia dos livros caixas onde estão estes lançamentos se encontram anexados as folhas
que de acordo com a resposta protocolado pelo contribuinte (f1.40) em atenção a
Intimação 549/5007, não foram encontrados os comprovantes de despesas lançadas,
conforme planilha enviada, sendo que então as mesmas foram glosadas e na mesma
proporção foram aumentado o resultado da atividade, qual sejam, R$ 37.269,09 para o
ano calendário de 2002 e R$ 634.822,40 para o ano calendário de 2003;
- diante deste omissão de receita encontrada, se alterou o resultado tributável no período
sob fiscalização, sendo que na planilha abaixo está demonstrado como foi o lançamento
informado pelo contribuinte , bem como ficaram os novos resultados após os
respectivos lançamentos, levando-se em consideração o regime de resultado para o ano
calendário de2003 e 2004;
No auto de infração consta o seguinte enquadramento legal (fl. 203):
Enquadramento Legal
Arts. 10 a 22 da Lei n° 8.023/90;
Arts. 9 e 18 da Lei n° 9.250/95;
Art. 62 do RIR/99;
Art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
O Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda),
vigente à época dos fatos, apresenta no artigo 62 o rol das despesas de custeio e investimentos da
atividade rural e no artigo 63 o que é considerado resultado da atividade rural:
Subseção V
Despesas de Custeio e Investimentos
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos financeiros,
durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com
vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria da
produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de 1990, art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos, máquinas,
motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na exploração da
atividade rural;
IV - animais de trabalho, de produção e de engorda;
V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
VI - insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade, tais
como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas selecionadas,
corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e animais;
VII - atividades que visem especificamente a elevação sócio-econômica do trabalhador
rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para atividades recreativas,
educacionais e de saúde;
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000392/2007-49

VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX - instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica;
X - bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de
estabelecimentos e contabilistas.
§ 3o As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no mês do
pagamento de cada parcela.
§ 4o O bem adquirido por meio de financiamento rural será considerado despesa no mês
do pagamento do bem e não no do pagamento do empréstimo.
§ 5o Os bens adquiridos por meio de consórcio ou arrendamento mercantil serão
considerados despesas no momento do pagamento de cada parcela, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte.
§ 6o No caso de consórcio ainda não-contemplado, as parcelas pagas somente serão
dedutíveis quando do recebimento do bem, observado o art. 798.
§ 7o Os bens adquiridos por meio de permuta com produtos rurais, que caracterizem
pagamento parcelado, serão considerados despesas no mês do pagamento de cada
parcela.
§ 8o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido após a
entrega do produto, relativo ao adiantamento computado como receita na forma do § 2o
do art. 61, constitui despesa no mês da devolução.
§ 9o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido antes da
entrega do produto, relativo ao adiantamento de que trata o § 2o do art. 61, não constitui
despesa, devendo ser diminuído da importância recebida por conta de venda para
entrega futura.
§ 10. O disposto no § 8o aplica-se somente às devoluções decorrentes de variação de
preços de produtos sujeitos à cotação em bolsas de mercadorias ou cotação
internacional.
§ 11. Os encargos financeiros, exceto a atualização monetária, pagos em decorrência de
empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural, poderão ser deduzidos no
mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, § 1o).
§ 12. Os
empréstimos
destinados
ao
financiamento
da
atividade
rural,
comprovadamente utilizados nessa atividade, não poderão ser utilizados para justificar
acréscimo patrimonial.
Subseção VI
Resultado da Atividade Rural
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os
imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991,
art. 14).
As despesas de custeio e investimentos da atividade rural, escrituradas em livros
próprios, devem ser devidamente comprovadas e sustentadas em documentação hábil e idônea
Não estando devidamente comprovadas, são passíveis de glosa e não podem ser admitidas na
apuração do resultado tributável da atividade rural.
No caso concreto, conforme foi apurado pela autoridade lançadora, a glosa de
despesas escrituradas no livro caixa, cujo ônus era exclusivo do contribuinte de comprovar o
efetivo pagamento, promoveu o aumento do resultado da atividade rural, sendo este o fato
gerador do imposto de renda e não o aumento do patrimônio do contribuinte conforme alegado.
Da Multa de Ofício de 75%
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000392/2007-49

O Recorrente alega que a multa de ofício no percentual de 75% sobre o imposto
devido é descabida e confiscatória.
A exigência da multa sobre o imposto apurado no lançamento, nos casos de
lançamento de ofício, encontra-se prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
A autoridade lançadora, por exercer atividade vinculada, não tem o poder de
dispensar, deixar de aplicar ou alterar o percentual a exigência da multa de ofício, nos casos de
lançamento de ofício. De modo semelhante, os membros das turmas de julgamento
administrativo não têm competência para se manifestar acerca da constitucionalidade e
legalidade das normas regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa
essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário. Ressalte-se que a matéria encontra-se
sumulada (Súmula CARF no 2), a seguir reproduzida e, por conseguinte, de observância
obrigatória pelos membros deste Conselho Administrativo, nos termos do artigo 72 do RICARF.
Assim dispõe a referida súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não há como ser reconhecido o pedido do Recorrente no sentido de
afastar a imposição da multa de ofício.
Juros de Mora – Taxa Selic
O Recorrente discorda da utilização e requer a exclusão da taxa Selic para cálculo
de juros de mora. Ocorre porém que esta matéria já se encontra pacificada neste colegiado, sendo
correta a aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, conforme Súmula CARF no 4,
abaixo colacionada:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
A matéria também se encontra pacificada no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais por meio da Súmula abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 108
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000392/2007-49

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do Princípio da Verdade Material no Processo Administrativo Fiscal
O Recorrente após discorrer sobre o principio da verdade material, colacionando
doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concluiu que deve ser aplicado
tal princípio para o caso em tela, pois foram apresentados na ocasião da apresentação da
impugnação todos os documentos que comprovam as despesas existentes no livro caixa.
Tal argumento se mostra inoportuno nesta fase de julgamento uma vez que com o
recurso voluntário não foram anexados novos elementos de prova e os referidos documentos
apresentados por ocasião da impugnação foram submetidos à autoridade fiscal para verificação
quanto aos aspectos formais e materiais, os quais após análise criteriosa, emitiu parecer
detalhando os motivos pela procedência e improcedência em relação a cada uma das despesas.
Na sequência houve a apreciação pela autoridade julgadora de primeira instância.
Do Pedido de Perícia Técnica e Juntada de Novos Documentos
Cumpre destacar que o § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972 estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, salvo se presente alguma das circunstâncias previstas em
suas alíneas "a" a "c", o que, definitivamente, não é o caso.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação, oportunidade
em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa devem deduzidas, em
observância ao princípio da eventualidade, sob pena de se considerar não impugnada a matéria
não expressamente contestada, configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos
artigos 16, III e 17 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo-fiscal
Por fim, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, nada a
prover em relação a eventual pedido de diligências fiscais para constatações dos fatos alegados,
uma vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção
deste julgador de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital